Tribunal: TJDFT
Processo: 0710535-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. BACENJUD, ATUAL SISBAJUD. RENOVAÇÃO. REALIZAÇÃO DE NOVA PESQUISA ONLINE. DECORRIDO LAPSO TEMPORAL CONSIDERÁVEL. RAZOABILIDADE. POSSIBILIDADE.
1. Segundo o STJ, não existe limitação na reiteração da pesquisa de ativos financeiros por meio do Bacenjud, porém deverá ser observado o critério de razoabilidade.
2. O transcurso de lapso temporal superior a 4 anos desde a última pesquisa de ativos financeiros é critério suficiente para determinar que se realize nova penhora on-line por meio do convênio Bacenjud, substituído pelo novo SISBAJUD. Precedentes do TJDFT.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.